Tribunal: TJPA
Processo: 0809281-48.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10222 - Estabilidade
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809281-48.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: KENNYA DOURADO LIMA

IMPETRADO: CHEFE DA CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDORA EM CARGO COMISSIONADO DURANTE GRAVIDEZ. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

Mandado de segurança impetrado por servidora ocupante de cargo em comissão contra ato de exoneração praticado pela Chefia da Casa Civil da Governadoria do Pará durante o período de gravidez, requerendo sua reintegração ou, alternativamente, a manutenção de sua remuneração durante a estabilidade gravídica. A impetrante foi exonerada após a confirmação de sua gravidez, sem que fosse respeitada a estabilidade provisória garantida pelo artigo 10, II, "b", do ADCT.

II. Questão em discussão.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora comissionada gestante tem direito à estabilidade provisória até o quinto mês após o parto; e (ii) estabelecer se a exoneração sem justa causa durante esse período dá ensejo ao pagamento de indenização substitutiva em vez de reintegração.

III. Razões de decidir.

O mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo contra ato de autoridade, sendo cabível quando houver violação de direito comprovado de forma pré-constituída.

A estabilidade provisória prevista no artigo 10, II, "b", do ADCT, aplica-se à gestante ocupante de cargo em comissão, conforme entendimento consolidado no STF, independentemente do caráter precário do vínculo.

A exoneração da impetrante durante o período de gravidez, sem justa causa, caracteriza violação da estabilidade provisória, garantindo-lhe o direito à indenização substitutiva pelo período compreendido entre a exoneração e o quinto mês após o parto.

Considerando o cumprimento da tutela provisória e o pagamento integral da indenização substitutiva no valor de R$ 88.538,13, é desnecessária a reintegração da impetrante ao cargo.

IV. Dispositivo e tese.

Pedido julgado procedente. À unanimidade.

Tese de julgamento:

1. A servidora gestante nomeada para cargo em comissão tem direito à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até o quinto mês após o parto, independentemente da natureza precária do vínculo.

2. A exoneração sem justa causa durante o período de estabilidade gestacional dá ensejo ao pagamento de indenização substitutiva quando a reintegração ao cargo não for possível ou necessária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XVIII, 37, II, e 39, § 3º; ADCT, art. 10, II, "b"; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 842.844, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.10.2023, DJE de 06.12.2023, Tema 542.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conceder a segurança em favor da impetrante, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos onze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento Presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por KENNYA DOURADO LIMA contra ato comissivo apontado ilegal praticado pelo CHEFE DA CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO PARÁ que a exonerou de cargo comissionado em período de gravidez.

Em sua inicial (id. 6170723, págs. 01/08) historiou a impetrante que foi nomeada pela autoridade impetrada para exercer o cargo em comissão de Diretora de Unidade Prisional, conforme a Portaria nº 910/2018-CCG, publicada no Diário Oficial nº 33.634 e que, durante o exercício de suas funções, em 18/8/2021 foi constatada a sua gravidez após realização de exame médico.

Afirmou a impetrante que em razão disso, no mesmo dia 18/8/2021, comunicou o fato à Secretaria de Administração Penitenciária/SEAP, sendo que, mesmo havendo ciência da circunstância referida, a autoridade impetrada, mediante a Portaria nº 1.310/2021-CCG, publicada em 24/8/2021, exonerou-a do cargo, sem observar a estabilidade gravídica.

Sustentou a existência de direito líquido e certo à sua reintegração ao cargo anteriormente ocupado ou a manutenção de sua remuneração durante o período da estabilidade gravídica.

Aludiu que a jurisprudência do STF firmou entendimento no sentido de que as gestantes, ainda que investidas a título precário, possuem direito à estabilidade desde a confirmação da gravidez até o 5° (quinto) mês após o parto (artigo 10, II, “b”, da ADCT) e à licença maternidade de 120 (cento e vinte) dias (artigo 7º, XVIII c/c o artigo 39, 3º, ambos da CR/88).

Cita jurisprudências em abono de sua tese.

Requereu a impetrante a concessão de medida liminar com vistas a compelir a autoridade coatora a proceder a sua reintegração ao cargo de Diretora de Unidade Prisional ou que seja determinada a manutenção de sua remuneração como se em exercício estivesse e, por fim, a concessão da segurança com a confirmação dos efeitos da tutela provisória de urgência.

Em decisão constante do id. 6260399, págs. 1/3, deferi o pedido de tutela provisória e determinei que a autoridade impetrada promovesse o pagamento de indenização mensal a partir da exoneração da impetrante até o quinto mês após ao parto a título de indenização substitutiva.

Através da petição inserida no id. 7156970, págs. 1/2, a impetrante informou o cumprimento da ordem, posto que recebeu os rendimentos no período em que teria direito em caráter de indenização, sendo que, em conformidade com o referido documento, recebeu o valor de R$88.538,13 (oitenta e oito mil, quinhentos e trinta e oito reais e treze centavos) pela totalidade do interstício a título de indenização substitutiva.

A autoridade impetrada e o ente jurídico ao qual pertence não se manifestaram a respeito do mérito da ação mandamental.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer, absteve-se de se pronunciar no feito por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por
habeas corpus
nem
habeas data
, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe o artigo 5º, LXIX, da Constituição da República c/c o artigo 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º CR/88 (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/09

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Ao ter como pressuposto o direito líquido e certo, tem-se que os fatos alegados pela parte impetrante estejam, desde já, comprovados, devendo a petição inicial vir acompanhada dos documentos indispensáveis a essa comprovação. Daí a exigência de a prova, no mandado de segurança, ser pré-constituída.

Sobre a controvérsia meritória, reconhece-se às servidoras investidas em caráter comissionado o direito à estabilidade funcional ancorada no artigo 10, II, “b” do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). Eis a redação do dispositivo citado:

Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição:

(...)

II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:

(...)

b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

Vale destacar que “a trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado, nos termos dos artigos 7º, XVIII, 37, II e 39, § 3º, da Constituição Federal, e 10, II,
b
, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias” (
RE 842.844
, rel. min. Luiz Fux, j. 5-10-2023, P,
DJE
de 6-12-2023,
Tema 542
, com mérito julgado).

No caso vertente, extrai-se se do caderno digital dos autos principais que a impetrante foi nomeada para o cargo comissionado de Diretora de Unidade Prisional, com lotação na extinta Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará, através da Portaria nº 910/2018-CCG/2018 (id. 6170730, pág. 03), tendo sido, todavia, por intermédio da Portaria nº 1.310/2021-CCG, exonerada em 23/8/2021 (id. 6170730, pág. 02).

Ocorre que, aquando da exoneração da impetrante, encontrava-se ela grávida, conforme revela o exame Beta HCG, realizado em 18/8/2021 (id. 6170730, pág. 09).

Assim sendo, mostra-se indiscutível que que a servidora gestante nomeada para cargo em comissão possui direito à estabilidade provisória até o 5º (quinto) mês após o parto, sem prejuízo da licença maternidade. Na hipótese, considerando-se que a impetrante já foi indenizada pelo período albergado pela norma ao norte mencionada, é de se conceder a segurança em favor dela a fim de confirmar o direito a indenização substitutiva.

Ante o exposto, CONCEDO a segurança nos moldes da liminar anteriormente deferida.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/02/2025